Tribunal: TJDFT
Processo: 0732865-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732865-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, Processo no 0705481-79.2020.8.07.0017, determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Taguatinga. O Juízo Suscitante narra que se trata de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores proposta por MISTDAMES OLIVEIRA DAS NEVES JUNIOR em face de G44 BRASIL SCP distribuída à Vara Cível do Riacho Fundo. Após sucessivas determinações de emenda à inicial, aquele Juízo determinou que o autor justificasse a competência da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, apontando a regra do artigo 46, do Código de Processo Civil. Afirma que, atendendo a aludida determinação, o autor alegou ter se equivocado e requereu a redistribuição ao juízo competente. Nesse contexto, os autos foram redistribuídos à 1a Vara Cível de Taguatinga. Alega que, tratando-se de relação de consumo, faculta-se ao consumidor, na qualidade de autor, escolher entre o foro de seu domicílio, do domicílio do requerido, no qual deve ser cumprida a obrigação ou foro de eleição, conforme previsão no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, de observância obrigatória. Aduz que, no IRDR 20 ficou decidido que se aplicam as regras consumeristas às demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 Brasil SCP em que pessoas físicas ou jurídicas alegam ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira. Informa que, no caso, o autor tem domicílio em Riacho Fundo. Distribuído o presente conflito, designei o d. Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 207, inciso II, do RITJDFT (ID 39920665). O Juízo Suscitado prestou as informações (ID 40735941). Brevemente relatados, decido. O artigo 66, do Código de Processo Civil dispõe sobre o conflito de competência nos seguintes termos: Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. (g.n.) No caso, solicitadas as informações, o Juízo Suscitado se retratou, reconhecendo a sua competência. Confira-se trecho da sua manifestação (ID 40735941): (...) Em resposta, este Juízo Suscitado (VC do Riacho Fundo) concorda com as alegações do Juízo Suscitante (1a VC de Taguatinga). De fato, uma das teses criadas no IRDR no. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema 20) foi definir a aplicação das regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira. Assim, tratando-se de relação jurídica regulada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, estando o autor domiciliado no Riacho Fundo/DF e tendo a demanda sido proposta nessa Circunscrição Judiciária, afigura-se a hipótese de incidência do inciso I do art. 101 do CDC, o que, em verdade, caracteriza este Juízo Suscitado como o competente para processar e julgar o feito. (...) Com o reconhecimento da competência pelo Juízo Suscitado, há perda superveniente do objeto do presente incidente. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POSTERIOR PERDA DO OBJETO. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. DOMICÍLIO DA ALIMENTANDA. SETOR DE GARAGENS E CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS (SGCV). REGIÃO ADMINISTRATIVA DO SIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência, no qual, ao prestar informações, o Juízo Suscitado - Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília - se retratou do declínio de competência para o Juízo Suscitante - Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará -, reconhecendo aquele sua competência para julgar a ação de alimentos ajuizada por menor alimentanda. 2. Diante da retratação do Juízo Suscitado, deve ser declarada a perda do objeto do conflito negativo de competência, o qual se mostra, por conseguinte, prejudicado. 3. Com efeito, o setor onde está domiciliada a Autora - menor alimentanda - pertence à Região Administrativa do SIA, sendo competente, portanto, o Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília. 3.1. Acrescente-se que, em ação de alimentos, é competente o foro do domicílio do alimentando, nos termos do art. 53, II, do CPC. 4. Conflito Negativo de Competência declarado prejudicado em razão da posterior perda do objeto, diante da retratação do Juízo Suscitado. Competência do Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília para julgar a ação de alimentos. (Acórdão 1423576, 07006307720228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no PJe: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente conflito negativo de competência em razão da perda superveniente do objeto. Oficie-se aos Juízos envolvidos. Brasília, D.F., 27 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator